Tribunal: TJBA
Processo: 8020148-38.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8020148-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, ROGERIO REIS SILVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS. DESENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL. TERMO INICIAL DO REGIME DE ALÍQUOTA FIXA. RETROATIVIDADE A 01.01.2024. REMESSA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por sociedade de advogados visando assegurar o direito ao recolhimento do ISS por alíquota fixa, a partir de 01.01.2024, em razão de pedido de desenquadramento do Simples Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir qual o termo inicial para a aplicação do regime de ISS por alíquota fixa à sociedade uniprofissional, se 01.01.2024 ou 01.03.2024, após o desenquadramento do Simples Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º, assegura às sociedades uniprofissionais o regime de tributação do ISS por alíquota fixa, desde que atendidos os requisitos legais.

O Código Tributário do Município de Salvador (art. 87-B) disciplina os requisitos para enquadramento no regime de sociedade de profissionais, inexistindo controvérsia quanto ao seu preenchimento pela impetrante.

A própria Administração reconhece o direito da impetrante ao regime de alíquota fixa, limitando-se a controvérsia ao termo inicial de sua aplicação.

O desenquadramento do Simples Nacional ocorreu em janeiro de 2024, com comunicação ao Município em 25.01.2024, sendo o início do exercício fiscal (01.01.2024) o marco adequado para a incidência do novo regime tributário.

O reconhecimento administrativo posterior com efeitos a 01.03.2024 não afasta o direito líquido e certo à retroação, pois o regime jurídico aplicável já estava configurado desde o início do exercício.

O parecer da Procuradoria de Justiça corrobora a retroatividade dos efeitos a 01.01.2024, por corresponder ao marco do novo regime tributário e à demonstração do direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

O desenquadramento do Simples Nacional autoriza a aplicação do regime de ISS por alíquota fixa às sociedades uniprofissionais desde o início do exercício fiscal correspondente.

O reconhecimento administrativo posterior não impede a retroação dos efeitos quando comprovado o direito líquido e certo do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; CTM de Salvador, art. 87-B; CPC/2015, art. 496, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020148-38.2024.8.05.0001
, em que figuram como remetente o JUIZ DE DIREITO DA 9ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA e interessados o MUNICIPIO DE SALVADOR e Valverde e Tinoco Advocacia e Consultoria Jurídica.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento a remessa necessária, confirmando a sentença
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .